Tribunal: TJDFT
Processo: 0740853-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO. VALIDADE. DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, ainda que rejeitados por ausência de vício embargável, interrompem o prazo para a interposição do recurso. Esse efeito interruptivo ex lege, apenas passível de ser afastado pela intempestividade ou inadmissibilidade na apresentação do recurso, beneficia também a parte contrária, que poderá aguardar o julgamento dos embargos para reinício da contagem do prazo do recurso previsto em lei
2. O procedimento monitório permite ao credor não munido de título executivo, mas de documento escrito da dívida, obter com mais celeridade a satisfação de seu crédito.
3. A quitação é válida se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida, a teor do art. 320, parágrafo único, do CPC.
2. Negou-se provimento à apelação.